Tribunal: TJBA
Processo: 8023778-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023778-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: ANDREIA ROBERTA DA SILVA

Advogado(s)
:
NATALIE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS APLICADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para limitar o reajuste das mensalidades de plano de saúde coletivo ao percentual fixado pela ANS para planos individuais, com vedação de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes e suspensão dos serviços assistenciais, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: se é possível a limitação judicial do reajuste de plano coletivo ao índice da ANS em razão de abusividade; e se é razoável a multa cominada para o caso de descumprimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre consumidor e operadora de plano de saúde coletivo é regida pelo CDC, que veda cláusulas abusivas e reajustes unilaterais sem transparência ou justificação objetiva.
4. No caso concreto, constatado aumento expressivo e unilateral da mensalidade, sem justificativa atuarial clara por parte da operadora.
5. Diante da ausência de critério técnico fundamentado, e da significativa discrepância com o índice autorizado pela ANS, cabível o controle judicial da cláusula contratual.
6. A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 100.000,00, revela-se proporcional, considerando a resistência da operadora ao cumprimento da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os reajustes aplicados aos planos de saúde coletivos não estão sujeitos a autorização prévia da ANS, mas devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, sob pena de nulidade por abusividade. 2. Diante da ausência de justificação técnica e da disparidade com os índices aplicados aos planos individuais, é admissível a limitação judicial do reajuste ao percentual fixado pela ANS. 3. A multa por descumprimento de decisão judicial deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento, sem configurar excesso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 39, V, e 51, X; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 469; TJ-SP, Ap Cív 1015061-80.2014.8.26.0554, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 10.11.2015; TJ-SP, AI 2144395-27.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rui Cascaldi, j. 27.11.2018; TJSP, AI 2046141-19.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 06.06.2018; TJRN, AI 2014.21456-1, Rel. Des. Dilermando Mota, j. 12.03.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8023778-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como agravada
ANDREIA ROBERTA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator